Tribunal: TJMT
Processo: 1014863-95.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014863-95.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LOURDES MARIA DE ANDRADE SILVA - CPF: 162.372.341-87 (EMBARGANTE), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (EMBARGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM
RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
–
REDUÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC
/15
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

–
EMBARGOS
REJEITADOS.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios e se pretende a parte embargante rediscutir matéria já apreciada.

2. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1014863-95.2024.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

LOURDES MARIA DE ANDRADE SILVA

EMBARGADO:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

LOURDES MARIA DE ANDRADE SILVA

opõe recurso de embargos de declaração (ID

295159865
), objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante do ID
293836373
, proferid
o
no
Recurso de
Apelação Cível
,
que
deu provimento
parcial
ao recurso para reformar a sentença singular
tão somente para a redução do valor indenizatório dos danos morais para R$
5.000,00 (cinco

mil reais)
.

Em suma, a
parte
embargante sustenta
que o
v.
acórdão
incorreu em
omissão, pois não apresenta critérios jurídicos ou jurisprudenciais para justificar a redução do valor e contradição, já que reconhece a gravidade da lesão, mas aplica reparação inferior.

Ressalta ainda precedentes de diversos tribunais que mantêm indenizações no valor de R$ 10.000,00 em casos semelhantes.

Pede o restabelecimento do valor original ou, ao menos, a explicitação fundamentada da redução, além de manifestação expressa sobre dispositivos constitucionais e infraconstitucionais (
arts
. 5º, V e X, CF;
14, CDC; 186 e 927, CC; 373, II, CPC; Súmula 362/STJ), para fins de prequestionamento.

Ao final, pugna pelo
acolhimento dos embargos ora opostos, visando sanar a omissão e contradição apontadas e o julgado ser retificado, mantendo-se o valor do dano moral arbitrado no juízo de 1º grau.

Recurso tempestivo (ID
295218383
).

C
ontrarrazões
juntadas no ID
296202355
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1014863-95.2024.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

LOURDES MARIA DE ANDRADE SILVA

EMBARGADO:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão,
contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer um dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia da r. decisão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Assim, não obstante
a parte
embargante alegue
omissão e contradição

no v. acórdão
, de plano se constata que seu intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o
s
aludido
s
vício
s
.

Com efeito, o v. acórdão apreciou a demanda e deu provimento
parcial
ao recurso interposto pela
embargada
, por unanimidade, para reformar a sentença singular
tão somente para a redução do valor indenizatório dos danos morais para R$
5.000,00 (cinco
mil reais), com incidência dos juros moratórios a partir da data de citação
.

Assim, o
quantum
indenizatório foi estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos ou representem enriquecimento sem causa, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme trecho que ora se transcreve:

“[...]

No que diz respeito ao dano moral, constata-se que a cobrança indevida de valores referentes a período em que não houve fornecimento de água, aliada à recusa da concessionária em restabelecer o serviço essencial sem o prévio pagamento de débito manifestamente controverso, configura conduta abusiva e contrária aos direitos básicos do consumidor, especialmente ao princípio da dignidade da pessoa humana e à proteção da parte hipossuficiente.

Desse modo, constata-se a presença da responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano moral sofrido, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio.

Em relação ao pleito recursal da parte requerida/apelante de redução da indenização por dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o quantum indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados ao consumidor/autor, assim como
considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de melhor atender os princípios supramencionados.
”
(ID
293836373
, p.
8/
9
)

Assim, o v. acórdão recorrido apreciou a questão posta nos autos para reconhecer a falha na prestação dos serviços da empresa embargada, impondo o dever de indenizar, sendo o valor da indenização de R$
5.000,00 (cinco
mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Logo, não assiste razão à parte embargante, não havendo n
o acórdão recorrido
nenhuma das hipóteses de cabimento de embargos declaratórios, já que os pontos atacados no recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa.

In
casu
, constata-se que a intenção da parte embargante, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato os aludidos vícios sobre qualquer ponto da lide.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos declaratórios
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025